Tribunal: TJMT
Processo: 1022313-81.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022313-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), ISAIAS JOSE DOS SANTOS - CPF: 852.336.251-72 (AGRAVANTE), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (AGRAVADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (AGRAVADO), CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO - CPF: 047.388.051-26 (ADVOGADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), ROSILENE MOURA DE LIMA - CPF: 759.764.201-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. SUSPENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. ALEGAÇÃO DE VENDA A NON DOMINO. CONDIÇÕES AMBIENTAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por terceiro que opôs embargos à reintegração de posse deferida em ação possessória. Pretensão de suspender os efeitos da reintegração sobre área por ele ocupada com base em alegada posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 2018, decorrente de contrato de compra e venda celebrado com terceiro estranho à lide original.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal, a fim de suspender a reintegração de posse em face de terceiro que alega posse de boa-fé fundada em contrato particular não registrado, mesmo diante de alegações de venda a non domino e de prática de ilícitos ambientais.

III. Razões de decidir

3. A posse alegada é anterior ao ajuizamento da ação possessória e está amparada por contrato de compra e venda com firma reconhecida, reforçando a presunção de boa-fé do embargante.

4. A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 84, admite a oposição de embargos de terceiro por possuidor de boa-fé, ainda que o título seja desprovido de registro.

5. O juízo de origem inicialmente reconheceu a existência de terceiros possuidores e a inadequação da reintegração em relação a eles, mas alterou seu entendimento em decisão posterior, sem garantir o contraditório.

6. A execução da reintegração, antes do julgamento dos embargos de terceiro, pode causar prejuízo irreversível ao embargante, que exerce posse há cerca de sete anos e realizou benfeitorias no imóvel.

7. Contudo, foram identificadas irregularidades ambientais atribuídas ao agravante, sendo necessária a imposição de condições específicas para a concessão da medida suspensiva, visando preservar o interesse público e o meio ambiente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para conceder tutela de urgência recursal, suspendendo a reintegração de posse sobre a área ocupada pelo agravante até o julgamento dos embargos de terceiro, condicionada ao cumprimento de obrigações ambientais e à manutenção do status quo.

Tese de julgamento:

"1. A posse de boa-fé exercida por terceiro, ainda que fundada em contrato particular não registrado, autoriza a suspensão da reintegração de posse, quando demonstrados elementos suficientes de anterioridade, continuidade e exclusão do contraditório na ação possessória.

2. A concessão de tutela de urgência em favor de terceiro possuidor deve observar condicionantes ambientais quando houver indícios de danos ao meio ambiente, nos termos da legislação protetiva."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ISAIAS JOSÉ DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 1004765-20.2025.8.11.0040 - Embargos de Terceiro com Pedido de Efeito Suspensivo e Tutela de Urgência – opostos em face de ATILANIO ALBINO DA SILVA E OUTROS.

O agravante sustenta que é terceiro de boa-fé, possuidor legítimo do imóvel rural objeto da controvérsia, situado na Gleba Fazenda Santa Rosa I, no município de Sorriso/MT, distrito de Boa Esperança do Norte, com área aproximada de 3.000 ha. Alega que exerce posse mansa, pacífica e contínua desde 23 de janeiro de 2018, conforme contrato de compra e venda acostado aos autos, com firma reconhecida em 19 de fevereiro de 2020.

Aduz que adquiriu a posse do Sr. Edeclon Bodenstein, o qual, por sua vez, teria adquirido do agravado Atilanio Albino da Silva, sem qualquer oposição ou medida judicial anteriormente ajuizada contra si. Assevera que, embora identificado nos autos da ação de reintegração, jamais foi citado ou intimado, tendo sido surpreendido com a ordem judicial de reintegração de posse em favor de Dante Conselvan, a qual teria sido deferida mediante modificação de entendimento pelo juízo originário por meio de embargos de declaração acolhidos posteriormente, em total violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, especialmente quanto ao art. 565 do CPC.

Argumenta que a ação possessória foi ajuizada em 02/02/2019, ou seja, posteriormente à aquisição da posse pelo Agravante, configurando-se sua prioridade na posse e reforçando sua legitimidade como terceiro de boa-fé. Sustenta, ainda, que a decisão de reintegração compromete o resultado útil da ação de embargos de terceiro, ocasionando perda do objeto e dano irreversível, motivo pelo qual pleiteia a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da sentença proferida na ação possessória principal.

Alega, também, que o juízo da 3ª Vara Cível, ao proferir a decisão saneadora na ação de reintegração, reconheceu a existência de terceiros possuidores não citados, afirmando a necessidade de ação própria para sua desocupação. Contudo, posteriormente reformou esse entendimento nos embargos de declaração, acolhendo pretensão do autor Dante e determinando a reintegração integral da área, atingindo, assim, o ora agravante sem sua participação nos autos.

Afirma que preenche os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, pois estão presentes o fumus boni iuris — consubstanciado na posse legítima exercida há anos e comprovada documentalmente — e o periculum in mora, uma vez que o cumprimento da reintegração inviabiliza a apreciação dos embargos de terceiro. Acrescenta que não se trata de fraude à execução e cita a Súmula 84 do STJ, que admite a oposição de embargos de terceiro fundados em compromisso de compra e venda ainda que sem registro.

Argumenta, ainda, que o indeferimento da tutela provisória viola os princípios da segurança jurídica, propriedade e acesso à justiça (art. 5º, incisos XXXV, XXII e LV, da CF), bem como o art. 674, § 1º, do CPC, que garante ao terceiro o direito de defesa em face de atos de constrição judicial indevida.

Cita jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhece a legitimidade de terceiros possuidores para oposição de embargos de terceiro, mesmo em face de arrematação ou constrição anterior, desde que configurada boa-fé, como no caso em apreço.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, a concessão de efeito suspensivo, para suspender de imediato os efeitos da sentença da ação de reintegração de posse nº 1002846-06.2019.8.11.0040;

A intimação dos agravados para responderem, nos termos do art. 1.019, II, do CPC;

No mérito, O provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada e a manutenção da posse do agravante até julgamento final da ação de embargos;

O deferimento da justiça gratuita, com base na declaração de hipossuficiência e documentos anexos.

O direito à realização de sustentação oral quando designada sessão de julgamento.

A liminar foi deferida (id.n.º 299423368).

Contrarrazões (id.n.º 304570891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ISAIAS JOSE DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 1004765-20.2025.8.11.0040 – Embargos de Terceiro – opostos em face de ATILANIO ALBINO DA SILVA E OUTROS - indeferiu a tutela de urgência para suspender a reintegração de posse determinada na ação possessória.

Alega a parte Agravante que é terceiro de boa-fé, possuidor legítimo do imóvel rural desde janeiro de 2018, com base em contrato de compra e venda celebrado com Edeclon Bodenstein, exercendo posse mansa, pacífica e ininterrupta. Sustenta que jamais foi citado na ação possessória principal, configurando violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, especialmente quanto ao disposto no art. 565 do CPC.

Já a parte Agravada defende que o agravante não possui legitimidade ativa para os embargos de terceiro, pois sua posse deriva de "venda a non domino", uma vez que Atilanio Albino da Silva exercia apenas detenção precária em nome dos proprietários. Argumenta ainda que o agravante pratica crimes ambientais continuados, com degradação de mata ciliar do Rio Teles Pires, e que todas as alienações foram declaradas nulas por sentença de mérito.

Pois bem. O recurso comporta parcial acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A questão central reside na análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, considerando as peculiaridades dos embargos de terceiro e os princípios constitucionais do devido processo legal.

Verifica-se nos autos que o agravante fundamenta sua pretensão em contrato de compra e venda datado de 23 de janeiro de 2018, com firma reconhecida em 19 de fevereiro de 2020, portanto anterior ao ajuizamento da ação possessória em 02 de maio de 2019. A documentação carreada demonstra, em cognição sumária, elementos que indicam o exercício de posse sobre a gleba rural há aproximadamente sete anos.

Constata-se que o juízo de origem, em decisão saneadora proferida na ação possessória principal, inicialmente reconheceu a existência de terceiros possuidores estranhos à lide, consignando expressamente que "o fato dos imóveis estarem na posse de terceiros e estranhos à lide situação que por si só obsta o conhecimento e exame do pedido de reintegração na posse almejado pelo requerido, considerando nesse sentido a necessidade de medida judicial própria". Posteriormente, contudo, mediante embargos de declaração, o mesmo juízo alterou seu entendimento e determinou a reintegração integral da área, atingindo terceiros que não participaram do contraditório.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 84, estabelece que "é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro". Tal orientação reconhece a proteção jurídica conferida ao terceiro que demonstre posse de boa-fé, ainda que derivada de negócio jurídico não registrado.

Depreende-se da análise dos elementos probatórios que, embora a sentença proferida na ação principal tenha declarado a nulidade das alienações realizadas por Atilanio Albino da Silva, reconhecendo sua condição de mero detentor, tal circunstância não afasta automaticamente a proteção conferida ao terceiro de boa-fé que demonstre posse anterior ao ajuizamento da demanda possessória.

A caracterização da "venda a non domino", embora configure vício no negócio jurídico, não elimina de plano a proteção possessória quando demonstrados os elementos da posse de boa-fé exercida por período considerável. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que "a posse de boa-fé, ainda que derivada de negócio jurídico viciado, merece proteção jurídica quando exercida de forma mansa, pacífica e prolongada".

No que concerne ao periculum in mora, resta evidenciado que a execução imediata da reintegração de posse, enquanto pendente o julgamento dos embargos de terceiro, pode ocasionar dano irreversível ao agravante, especialmente considerando que este exerce posse há aproximadamente sete anos e realizou investimentos na propriedade. A irreversibilidade dos efeitos da medida reintegratória, caso posteriormente reconhecida a legitimidade da posse do embargante, configura risco concreto de dano de difícil reparação.

Cumpre destacar, contudo, que a concessão da tutela suspensiva não pode ignorar as graves questões ambientais evidenciadas nos autos. A documentação apresentada pelos agravados demonstra a existência de auto de infração ambiental lavrado pela SEMA em 20 de janeiro de 2020, indicando desmatamento de vegetação nativa sem autorização, inclusive em área de preservação permanente. As fotografias e vídeos produzidos em julho de 2025 revelam a continuidade de práticas potencialmente lesivas ao meio ambiente.

A proteção ambiental constitui interesse difuso da coletividade que deve ser preservado mesmo em sede de tutela provisória. O art. 4º, inciso I, da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal) estabelece que as áreas de preservação permanente situadas às margens de cursos d'água são protegidas por lei, sendo vedada qualquer intervenção que comprometa sua integridade.

Dessa forma, a concessão da tutela suspensiva deve ser condicionada ao cumprimento rigoroso de obrigações ambientais que assegurem a cessação de eventuais danos ao meio ambiente, conciliando a proteção do terceiro de boa-fé com a preservação dos recursos naturais.

A reversibilidade da medida encontra-se assegurada, pois a suspensão temporária da reintegração não impede o prosseguimento regular do processo principal nem causa prejuízo irreparável aos agravados, especialmente porque a tutela será condicionada à manutenção do status quo e ao cumprimento de rigorosas obrigações ambientais.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada, concedendo tutela de urgência recursal exclusivamente quanto à área ocupada pelo agravante, determinando a suspensão da ordem de reintegração de posse até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro, desde que cumpridas cumulativamente as seguintes condições:

a) Manutenção rigorosa do status quo da área, com expressa proibição de novas construções, benfeitorias, ampliações ou qualquer intervenção que altere o estado atual da propriedade;

b) Cessação imediata e definitiva de qualquer atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente, incluindo queimadas, desmatamento, supressão de vegetação nativa ou intervenção em áreas de preservação permanente;

c) Permissão irrestrita de acesso à área por órgãos de fiscalização ambiental (SEMA, IBAMA, Ministério Público e demais autoridades competentes), mediante prévia notificação de 24 horas;

d) Apresentação, no prazo de 30 dias, de relatório técnico elaborado por profissional habilitado, atestando as condições ambientais atuais da área e propondo medidas de recuperação, se necessárias.

O descumprimento de qualquer das obrigações acima elencadas implicará revogação automática da medida suspensiva, independentemente de nova decisão judicial, com imediata retomada da execução da reintegração de posse.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025